Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-10.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703288-10.2018.8.07.0002 RECORRENTE: AGOSTINHO RANGEL DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL ROCHA RANGEL RECORRIDO: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DE COBERTURA NO CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. "O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde" (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. A imposição de limites ao tipo de tratamento a ser recebido pelo paciente configura transferência de risco da atividade desenvolvida pelas operadoras do plano de saúde ao consumidor, deixando-o em situação de extrema desvantagem, de modo que deve ser considerada abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar devidamente prescrito por médico responsável pelo segurado de plano de saúde, uma vez que viola as disposições contidas no artigo 51, inciso IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A frustração decorrente da recusa de cobertura de tratamento médico domiciliar, por si só, não tem o condão de causar abalo psicológico de grande repercussão, apto a caracterizar danos de ordem moral. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a conduta abusiva da operadora do plano de saúde encerra danos à personalidade aptos a serem indenizados. Aduz que a recusa de cobertura indevida a tratamento médico implica a reparação a título de dano moral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009